Tribunal: TJMT
Processo: 1002319-22.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002319-22.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 07.701.775/0001-33 (APELADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), DOUGLAS RAPHAEL MIRANDA NUNES - CPF: 734.111.591-20 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS POR PROTESTO INDEVIDO EM NOME DO CONTRIBUINTE – REJEITADAS AS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Demanda que não discute nem se confunde com o crédito tributário em si, mas sim indenização por danos morais. Preliminares de incompetência do juízo e inadequação da via eleita rejeitadas.

2.

É assente na jurisprudência de que o protesto indevido configura dano moral na modalidade
in re ipsa
.

3.

Valor fixado dentro do critério da razoabilidade.

4.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Cuiabá em face da sentença que, proferida em ação indenizatória por danos morais c/c declaratória (protesto) ajuizada por Carisma Investimentos e Participações S/A, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito tributário em relação ao autor relativo ao imóvel inscrição no 01.8.13.048.0352.0001, anterior ao ano de 2015.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, que “
resta claro que se equivoca o Douto Juízo quanto a defender a competência do Juízo da 1o Vara Especializada da Fazenda Pública, pois é evidente que os pedidos estão atrelados e são decorrentes da existência de débito fiscal, mesmo que a responsabilidade quanto a este tenha sido retificada administrativamente
”, sendo competente para apreciar e julgar a causa a Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal, o que enseja a nulidade da sentença.

Ainda, flagrante inadequação da via eleita “
vez que o pleito declaratório de inexistência de débito fiscal formulado na atrial vergastada, está em dissonância com a hipótese fática em apreço, notadamente em razão do crédito tributário já ter sido constituído, em consonância com o artigo 485, IV da vigente Lei de Ritos
”.

No mérito, defende que “
o protesto levado a efeito em 17/06/2016, restou devidamente cancelado em 12/07/2016, ou seja, tão somente 25 (vinte e cinco) dias, consoante se extrai da documentação anexa. Assim, não há se falar em dano moral indenizável, porquanto o apontamento em questão de forma alguma atingiu a esfera íntima do autor, a ensejar a indenização ora postulada
”, ainda “
evidente que a intempérie narrada pela suplicante no máximo deve ser designada como um mero aborrecimento, não passível de indenização de ordem moral
”.

Relata que “
a prova trazida aos autos pela requerente se limita a mero e-mail em que um representante de instituição financeira comunica a existência de protesto em seu nome. Em momento algum resta provado qualquer prejuízo decorrente da aludida negativação, que, rememore-se, durou apenas e tão somente 25 (vinte e cinco) dias
”.

Discorre que “
não havendo prova nos autos sobre danos materiais e morais experimentados pelo autor em virtude de qualquer conduta ilícita imputável ao Município de Cuiabá, não há como haver condenação indenizatória, pois do contrário estar-se-ia propiciando um enriquecimento sem causa a parte, em sentido totalmente oposto aos princípios gerais norteadores do nosso sistema jurídico
”.

Defende que, caso o recurso seja desprovido, deve ser considerado exorbitante o valor arbitrado a título de indenização por danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais), sendo adequado o importe entre R$1.000,00 (mil reais) e R$2.000,00 (dois mil reais), condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, requer seja acolhida a preliminar de incompetência absoluta da Vara Especializada da Fazenda Pública, alternativamente, seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença e julgados improcedentes os pedidos iniciais da ação indenizatória originária, ou, seja minorado o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Tempestividade certificada (Id. 58555510).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 58555513).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022